Tribunal: CARF
Processo: 12448.736653/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736653/2011-11
ACÓRDÃO
1003-004.400 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CLASSICO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A CIÊNCIA DO
PROCESSO E O JULGAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NÃO APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF
no 11
Nos termos da súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A REFORMA DA
DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
O recurso deve apontar as razões pelas quais se busca a reforma da
decisão combatida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.400 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736653/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 33496.34088.061107.1.3.06-1860, nos seguintes termos:
Assim, não confirmamos o direito ao credito de IRRF no valor de R$ 424.021,00
em razão dos seguintes fatos: 1) não foram apresentados informes de
rendimentos que comprovem as retenções de IRRF, 2) os documentos
apresentados não informam em nenhum momento tratar-se de pagamentos de
JSCP, portanto não há documentação que dê suporte aos registros contábeis 3)
Na DIRF apresentada pelo declarante foram declarados pagamentos de JSCP, sem
individualizar os destinatários, em datas divergentes dos registros efetuados pelo
interessado, 4) Verificou-se divergência entre os as datas dos registros e as datas
das retenções declaradas no PER/DCOMP, 5) não consta da DIPJ/2008 informação
de que o interessado possui participação no capital do CNPJ 33.000.167/0001-01.
Pelo exposto, o interessado não comprovou ser destinatária de valores
distribuídos a titulo de JSCP pela empresa PETROBRAS S.A, CNPJ 33.000.167/0001-
01 bem como não há comprovação deste fato nos sistemas da SRFB. (...)
Assim, diante de todo o exposto, considerando-se ainda que as informações
prestadas nas declarações da interessada, sob sua inteira responsabilidade,
configuram sob as penas da lei expressão da verdade, proponho seja
“reconhecido o direito creditório” decorrente de IRRF sobre pagamentos de Juros
Sobre o Capital Próprio – JSCP no valor de R$ 2.715.867,82 e a “HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL” da DCOMP no 33496.34088.061107.1.3.06-1860 (extrato aplicativo
SAPO em fls. 132).
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) junta, de novo, os documentos comprobatórios, cujos créditos
são líquidos de IRRF, anexando, também, urna planilha com o resumo desses créditos efetuados e
do imposto retido na fonte, objeto da compensação efetivada; (ii) a lei atribui à fonte pagadora —
que é a PETROBRAS — a obrigação de retenção e recolhimento do imposto retido; e (iii) a decisão
guerreada não decidiu com o costumeiro acerto, violando direito líquido e certo de o Impugnante
compensar o valor glosado, por ter observado irrestritamente todas as solenidades e condições
previstas em lei e nos regulamentos para usufruir dos direitos de compensar valores pagos com os
que teria que pagar.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.400 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736653/2011-11
3
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos ou os valores vindicados forem confirmados em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i)
ocorreu prescrição intercorrente no processo, nos termos dos artigos 791 do N-CPC e 40 da Lei das
Execuções Fiscais, vez que a Recorrente foi intimada do despacho decisório em 22.10.2012,
apresentou manifestação de inconformidade em 13.11.2012 e o acórdão recorrido somente foi
emitido em 04.04.2018; (ii) suportou o ônus do imposto na fonte dessas receitas, no ano
subseqüente ao pagamento (2004) escriturando os respectivos valores na sua contabilidade; (iii)
os valores correspondentes a juros sobre capital próprio, pagos pela Tractebel e pela Petrobras só
foram efetivamente recebidos no ano de 2004, que os incluiu na declaração correspondente
àquele exercício, através de declaração retificadora feita em 2007, abrangendo período de
01/01/2004 a 01/12 do mesmo ano; e (iv) o Recorrente comprovou que sofreu a retenção na
fonte, à razão de 15%, sobre os valores pagos pela PETROBRAS, que, aliás, tinha a obrigação de
reter tal percentual por força de lei e de substituto tributário;
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu intimação por carta, com aviso de recebimento, em
29.10.2018 e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 21.11.2018. Portanto, tendo em
vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.400 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736653/2011-11
4

II – PRELIMINAR
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que ocorreu prescrição intercorrente no
presente caso, vez que a Recorrente foi intimada do despacho decisório em 22.10.2012,
apresentou manifestação de inconformidade em 13.11.2012 e o acórdão recorrido somente foi
emitido em 04.04.2018.
Sobre o tema é a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, afasto a preliminar arguida.

III - MÉRITO
No mérito, em seu recurso voluntário, a Recorrente não articula as razões pelas
quais busca a reforma da decisão, não dialoga com o teor do decidido pela DRJ e, ainda, faz
referência a circunstâncias que não se referem ao presente processo. Confira-se a título
exemplificativo:
Ora, esse aviso está datado de 13 de novembro de 2003 e já sinaliza que o
pagamento não ocorreria no mesmo ano calendário, mas sim em fevereiro do ano
seguinte (2004). Assim, nada mais lógico que o Apelante, que já tinha
contabilizado essa expectativa de crédito no ano-calendário de 2003 revertesse
tal expectativa de crédito, ajustando-a ao ano calendário anunciado como o de
em que se daria, de fato, o crédito e o pagamento, posto que essa receita foi
INCORRETAMENTE contabilizada, e não, como entendeu a fiscalização, "receita
omitida".
Igual situação ocorreu com os juros sobre o capital próprio pagos pela Tractbel.
Verificando que até o final do ano-calendário de 2003 essa fonte pagadora não
havia satisfeito o valor dos Juros Sobre o Capital Próprio, o que é feito de
ordinário através do seu agente financeiro, ou seja, o Banco Itaú, o Apelante
procedeu da mesma maneira, diante da comunicação da deliberação da Tractbel
tomada pelo seu Conselho de Administração, em reunião realizada em
11/07/2003, mas só divulgada em 13/11/2003, quando o predito órgão da
administração tornou pública a ata da sua quinquagésima-terceira reunião, onde
consta o texto do seguinte teor: (...)
Logo, forçoso é concluir que, em ambos os casos, a expectativa de crédito foi
postergada para o ano-calendário de 2004 (02/01/2004 para a Tractbel e
20/04/04 para a PETROBRAS). É impensável que o Apelante, diante dessas datas
expressamente indicadas pelas fontes pagadoras, incluísse tal receita ano de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.400 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736653/2011-11
5
2003, quando tinha informações seguras que só teria a disponibilidade de tais
ores no anocalendário de 2004.
Como a fiscalização teve início de 2007, objetivando apenas o ano-base de 2003, o
Apelante cuidou de retificar a declaração de 2004 para oferecer à tributação tais
receitas. Além do mais, é de curial sabença que os juros sobre capital próprio
sofrem a incidência de 15% sobre o montante pago, sendo certo que as fontes
pagadoras (Tractbel e PETROBRAS) são tidas por lei como substitutas tributárias,
tendo elas a obrigação de reter e recolher o montante deduzido do valor pago ao
Apelante como antecipação do imposto, o que de fato foi feito, sendo
impertinente, assim, a exigência objeto do auto de infração. Isto foi reconhecido
pelo próprio agente fiscal autuante, que disse com todas as letras o seguinte: (...)
Assim, ao contrário do descrito no auto de infração e no Termo de Verificação
Fiscal, a verdade real é que não houve "omissão de receita" ou "receita não
contabilizada", resultando daí dupla tributação em relação aos mesmos valores e
fato gerador, uma ocorrida em 2003 (ficta); outra em 2004 (real), essa última
desconsiderada indevidamente pelo fisco, em razão da retificação da declaração
de 2003 feita de oficio pelo senhor agente fiscal. Todavia, essa dupla tributação
não resiste a um exame, ainda que perfunctório, por onde se vê com facilidade
que os valores correspondentes a juros sobre capital próprio, pagos pela Tractebel
e pela Petrobras só foram efetivamente recebidos pelo Autor no ano de 2004, que
os incluiu na declaração correspondente àquele exercício, através de declaração
retificadora feita em 2007, abrangendo período de 01/01/2004 a 01/12 do
mesmo ano (cópia anexa) (fls. 227-231).
Assim, diante do teor do recurso voluntário no que se refere ao mérito, donde não
é possível se extrair os pontos de inconformismo do Recorrente com relação à decisão da DRJ,
ferindo, com isso, o princípio da dialeticidade, deve ser negado provimento ao recurso.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário, afasto a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 238
DF CARF MF
Original